Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE.

1. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é novo sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional.

2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada, na qual não restou infrutífera a diligência voltada a fazer cumprir a ordem judicial de arresto.

3. No caso concreto, a última pesquisa realizada nos autos de origem ocorreu há quase dois anos, e pelo sistema de pesquisa antigo e menos eficiente, portanto razoável a renovação da diligência pelo atual sistema SISBAJUD, nos termos do provimento liminar.

4. Agravo de instrumento provido.